Tribunal: TRF3
Processo: 5009071-20.2025.4.03.6183
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 2026-05-06

Inteiro teor:
240/907)

5009071-20.2025.4.03.6183

DJEN Data: 11/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5009071-20.2025.4.03.6183

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: MOISES BEZERRA DA SILVA

ADVOGADO do(a) APELADO: KIRLIA MARA BRANDAO TELES BARBOSA - SP292085-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação do INSS para ajustar os consectários fixados na sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de tempo de trabalho especial e concedeu à parte autora a aposentadoria por tempo de contribuição desde 24/10/2023 (DER).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os consectários legais (juros, correção monetária e honorários advocatícios) devem ser ajustados conforme a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

III. Razões de decidir

Os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, de 08/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 136, de 09/09/2025, a atualização monetária se dará pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015, observada a Súmula 111 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

16. Recurso parcialmente provido para ajustar os consectários legais, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento: "1. Ajustam-se os consectários legais conforme a legislação de regência e a jurisprudência consolidada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 201 e 202; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5009071-20.2025.4.03.6183

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: KIRLIA MARA BRANDAO TELES BARBOSA - SP292085-A

APELADO: MOISES BEZERRA DA SILVA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação em ação ajuizada em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o reconhecimento de tempo de trabalho especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, desde a DER em 24/10/2023.

A r. sentença (ID 56742344) consignou em sua parte dispositiva:

"Com essas considerações, julgo procedente o pedido formulado por MOISES BEZERRA DA SILVA, portador da cédula de identidade RG no 15.710.773-5 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o no 303.359.654-15, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.Com base no tipo de atividade exercida, declaro o tempo especial de trabalho da parte autora. Refiro-me aos seguintes períodos: F.H. FLEXÍVEIS HIDRÁULICOS IND E COM LTDA, de 12/11/1985 a 31/01/1987; MECÂNICA DE PRECISÃO MECAMIL LTDA, de 05/01/1987 a 31/08/1990; e MECÂNICA DE PRECISÃO MECAMIL LTDA, de 01/03/1991 a 28/04/1995. Por conseguinte, condeno a autarquia-ré a averbar como tempo especial de trabalho os períodos acima mencionados, e a conceder-lhe o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição NB 42/212.819.235-2, bem como a apurar e a pagar os valores em atraso desde 24/10/2023 (DER). (...). Atualizar-se-ão os valores conforme critérios de correção monetária e juros de mora previstos na Resolução no 784/2022 e normas posteriores do Conselho da Justiça Federal. Condeno a autarquia previdenciária, em razão de sua sucumbência, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre a soma das parcelas devidas até a data da prolação da sentença, excluídas as vincendas. Atuo com arrimo no artigo 85, § 3o, inciso I do Código de Processo Civil. Sem custas para a autarquia, em face da isenção de que goza (o artigo 4o, inciso I, da Lei 9.289/96), nada havendo a reembolsar, ainda, à parte autora, porquanto essa última é beneficiária da assistência judiciária gratuita. A presente sentença não está sujeita ao reexame necessário, conforme art. 496, § 3o, inciso I, do Código de Processo Civil. Com o trânsito em julgado, expeça-se o necessário. Após as formalidades legais, arquivem-se os autos. Publique-se. Registre-se. Intimem-se."

Em razões recursais (ID 356742348), o INSS pugna pela modificação dos consectários legais.

Com contrarrazões, vieram os autos a este E. Tribunal.

É o relatório.

cm

VOTO

Tempestivo o recurso e respeitados os demais pressupostos de admissibilidade recursais, passo ao exame da matéria objeto de devolução.

Em razões de apelação, insurge-se o INSS contra a fixação dos consectários legais, que passo a apreciar.

DOS CONSECTÁRIOS LEGAIS

JUROS DE MORA

Conforme disposição inserta no art. 219 do Código de Processo Civil 1973 (atual art. 240 Código de Processo Civil - Lei no 13.105/2015), os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

CORREÇÃO MONETÁRIA

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

DA APLICAÇÃO ÚNICA DA SELIC A PARTIR DA EC 113, de 08/12/2021

Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, de 08/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

A PARTIR DA PROMULGAÇÃO DA EC N.o 136, DE 09.09.2025

A EC N.o 136, DE 09.09.2025 alterou o art. 3o da EC n.o 113 nos seguintes termos:

"Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios."

Observe-se que a nova redação somente estabeleceu os critérios de correção e juros, unicamente para fins de requisição de pagamento (requisitório e precatório), não mais tratando da fase de cumprimento de título judicial, com o que criou uma lacuna jurídica quanto a regulamentação dos critérios de correção e juros antes da expedição dos requisitórios.

Todavia, é imperativa a definição dos critérios de correção e juros, neste interregno, diante do princípio da inafastabilidade da jurisdição, que impede o juiz de não decidir questão a ele submetida, nessa hipótese valendo-me dos arts. 4o e 5o do DL 4657/1942, por analogia, entendo que deve ser estendida a aplicação da nova redação do art. 3o da EC 113/2019 também para o cálculo da correção monetária e juros naquele interregno, uma vez que a intenção efetiva do constituinte derivado é a contenção dos gastos públicos ante taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) atual.

Destarte, para fins de atualização monetária deverá ser aplicado o IPCA e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Com o advento do novo Código de Processo Civil, foram introduzidas profundas mudanças no princípio da sucumbência, e em razão destas mudanças e sendo o caso de sentença ilíquida, a fixação do percentual da verba honorária deverá ser definida somente na liquidação do julgado, com observância ao disposto no inciso II, do § 4o c.c. § 11, ambos do artigo 85, do CPC/2015, bem como o artigo 86, do mesmo diploma legal.

Os honorários advocatícios a teor da Súmula 111 do E. STJ incidem sobre as parcelas vencidas até a sentença de procedência.

PREQUESTIONAMENTO

Por derradeiro, cumpre salientar que, diante de todo o explanado, a r. sentença de primeiro grau não ofendeu qualquer dispositivo legal, não havendo razão ao prequestionamento apresentado pela parte autora em seu apelo.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou parcial provimento à apelação do INSS para ajustar os consectários legais nos termos estabelecidos.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONSECTÁRIOS LEGAIS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Apelação do INSS para ajustar os consectários fixados na sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido de reconhecimento de tempo de trabalho especial e concedeu à parte autora a aposentadoria por tempo de contribuição desde 24/10/2023 (DER).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se os consectários legais (juros, correção monetária e honorários advocatícios) devem ser ajustados conforme a legislação e a jurisprudência aplicáveis.

III. Razões de decidir

Os juros de mora são devidos a partir da citação na ordem de 6% (seis por cento) ao ano, até a entrada em vigor da Lei no 10.406/02, após, à razão de 1% ao mês, consonante com o art. 406 do Código Civil e, a partir da vigência da Lei no 11.960/2009 (art. 1o-F da Lei 9.494/1997), calculados nos termos deste diploma legal.

A correção monetária deve ser aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e legislação superveniente (conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal), observados os termos da decisão final no julgamento do RE n. 870.947, Rel. Min. Luiz Fux.

Desde o mês de promulgação da Emenda Constitucional n.o 113, de 08/12/2021, a apuração do débito se dará unicamente pela taxa SELIC, mensalmente e de forma simples, nos termos do disposto em seu artigo 3o, ficando vedada a incidência da taxa SELIC cumulada com juros e correção monetária.

A partir da entrada em vigor da Emenda Constitucional n.o 136, de 09/09/2025, a atualização monetária se dará pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e para fins de compensação de mora, juros simples de 2% ao ano.

Os honorários advocatícios deverão ser fixados na liquidação do julgado, nos termos do inciso II, do § 4o, c.c. §11, do artigo 85, do CPC/2015, observada a Súmula 111 do STJ.

IV. Dispositivo e tese

16. Recurso parcialmente provido para ajustar os consectários legais, mantendo-se a sentença nos demais pontos.

Tese de julgamento: "1. Ajustam-se os consectários legais conforme a legislação de regência e a jurisprudência consolidada."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 201 e 202; CPC, art. 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 111.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento à apelação do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão